Tribunal: TJES
Processo: 5011981-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-01-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. AFASTAMENTO DE EX-CÔNJUGE DO LAR CONJUGAL. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por IVONE GONZAGA DOS SANTOS contra a decisão que, nos autos de ação de separação de corpos cumulada com fixação de guarda, regulamentação de convivência e alimentos, determinou o afastamento da Agravante do imóvel em que residia com o Agravado, ROMEU EMERICK. A decisão de primeiro grau deferiu o pedido de separação de corpos, considerando a impossibilidade de convivência entre as partes e a necessidade de preservação da integridade física e psíquica do Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar de separação de corpos, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) analisar se o afastamento da Agravante do imóvel é medida adequada e proporcional para assegurar a integridade do Agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A separação de corpos é medida de natureza excepcional, exigindo a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o artigo 300 do CPC.

4. A fase avançada da instrução processual e os documentos anexados aos autos originários, incluindo atestados médicos e relatórios psicossociais, demonstram a dissolução da união estável entre as partes e a inviabilidade de coabitação no imóvel, em razão da deterioração da relação.

5. Restou comprovado que o imóvel em questão foi adquirido pelo Agravado antes do início da união estável, o que afasta qualquer possibilidade de comunicação do bem para fins de partilha.

6. A decisão agravada visa proteger a integridade física e psicológica do Agravado, que possui 79 anos e apresenta quadro de saúde debilitado, necessitando de cuidados que, conforme os autos, não estavam sendo prestados pela Agravante.

7. A medida de afastamento não antecipa a decisão de mérito quanto ao direito da Agravante à indenização por benfeitorias, a ser analisado no momento oportuno, mas visa apenas assegurar a proteção imediata do Agravado.

8. Os elementos probatórios evidenciam que a Agravante já não residia de forma exclusiva no imóvel, o qual se encontra em estado de abandono, corroborando a decisão de afastamento para resguardar a integridade do Agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10. A medida cautelar de separação de corpos exige a comprovação da impossibilidade de convivência entre as partes e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica de um dos cônjuges.

11. O afastamento de ex-cônjuge do imóvel, quando este é de propriedade exclusiva do outro, não configura antecipação do mérito quanto a eventual direito à indenização por benfeitorias.

12. A decisão que defere a separação de corpos pode ser mantida quando evidenciada a deterioração da convivência e o estado de vulnerabilidade de um dos cônjuges.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011981-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVONE GONZAGA DOS SANTOS

AGRAVADO: ROMEU EMERICK

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. AFASTAMENTO DE EX-CÔNJUGE DO LAR CONJUGAL. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por IVONE GONZAGA DOS SANTOS contra a decisão que, nos autos de ação de separação de corpos cumulada com fixação de guarda, regulamentação de convivência e alimentos, determinou o afastamento da Agravante do imóvel em que residia com o Agravado, ROMEU EMERICK. A decisão de primeiro grau deferiu o pedido de separação de corpos, considerando a impossibilidade de convivência entre as partes e a necessidade de preservação da integridade física e psíquica do Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar de separação de corpos, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) analisar se o afastamento da Agravante do imóvel é medida adequada e proporcional para assegurar a integridade do Agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A separação de corpos é medida de natureza excepcional, exigindo a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o artigo 300 do CPC.

4. A fase avançada da instrução processual e os documentos anexados aos autos originários, incluindo atestados médicos e relatórios psicossociais, demonstram a dissolução da união estável entre as partes e a inviabilidade de coabitação no imóvel, em razão da deterioração da relação.

5. Restou comprovado que o imóvel em questão foi adquirido pelo Agravado antes do início da união estável, o que afasta qualquer possibilidade de comunicação do bem para fins de partilha.

6. A decisão agravada visa proteger a integridade física e psicológica do Agravado, que possui 79 anos e apresenta quadro de saúde debilitado, necessitando de cuidados que, conforme os autos, não estavam sendo prestados pela Agravante.

7. A medida de afastamento não antecipa a decisão de mérito quanto ao direito da Agravante à indenização por benfeitorias, a ser analisado no momento oportuno, mas visa apenas assegurar a proteção imediata do Agravado.

8. Os elementos probatórios evidenciam que a Agravante já não residia de forma exclusiva no imóvel, o qual se encontra em estado de abandono, corroborando a decisão de afastamento para resguardar a integridade do Agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10. A medida cautelar de separação de corpos exige a comprovação da impossibilidade de convivência entre as partes e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica de um dos cônjuges.

11. O afastamento de ex-cônjuge do imóvel, quando este é de propriedade exclusiva do outro, não configura antecipação do mérito quanto a eventual direito à indenização por benfeitorias.

12. A decisão que defere a separação de corpos pode ser mantida quando evidenciada a deterioração da convivência e o estado de vulnerabilidade de um dos cônjuges.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011981-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IVONE GONZAGA DOS SANTOS

AGRAVADO: ROMEU EMERICK

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVONE GONZAGA DOS SANTOS contra a r. decisão que, nos autos da ação de separação de corpos cumulada com fixação de guarda, regulamentação de convivência e alimento registrada sob o nº 5030855-97.2023.8.08.0024 ajuizada em desfavor de ROMEU EMERICK, determinou a separação de corpos do ex-casal, com o afastamento da Requerente, ora Agravante, do lar conjugal.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, convém trazer à baila os termos da decisão agravada, através da qual a i. Magistrada de origem concluiu por deferir o pedido incidental de separação de corpos formulado pelo ora Agravado:

“(...) Através da liminar de separação de corpos busca-se a antecipação do rompimento do dever de coabitação (CC, artigo 1.575), baseado nos requisitos gerais das cautelares. Não se quer com isso que exista condenação ou prova robusta de agressão, ameaça ou do risco a que estaria sujeita a parte que almeja a medida. A medida visa, então, impedir a ocorrência de males e situações constrangedoras e desnecessárias, tais como agressões físicas e psicológicas etc., servindo, portanto, como verdadeiro instrumento para preservar a pessoa dos filhos e os cônjuges/companheiros.

Acrescente-se que a concessão da medida cautelar de separação de corpos exige a devida demonstração da impossibilidade de convivência em comum, por meio de indícios razoáveis.

No caso dos autos, considerando o avançado estágio da fase instrutória do feito, entendo que os fatos narrados no petitório de id nº 34067736 revestem-se da plausibilidade necessária para o acolhimento da medida pleiteada.

Explico.

Registro, de saída, ser fato incontroverso nos autos a existência e dissolução fática da união estável outrora havida entre as partes, assim como incontroverso o fato de que não vigora o regime de coabitação entre elas, a despeito da requerente afirmar que continua a residir na residência existente na propriedade do requerido, denominada “Córrego do Ouro”, na zona rural deste Município.

Friso, outrossim, ser fato incontroverso que o imóvel suprarreferido, objeto da certidão de registro de id 11236704, objeto da matrícula nº 6726 do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca, foi adquirido pelo requerido a título gratuito, em razão de doação, levada a efeito em 08/07/1991, ou seja, previamente à união mantida com a requerente, a qual, segundo consta dos autos, teria tido início em 1995.

Com efeito, não resta dúvida que o imóvel suprarreferido não se comunica, para fins de partilha, em razão da dissolução da união estável havida entre as partes, de modo que pende nos autos controvérsia apenas quanto ao direito da requerente quanto à indenização por supostas benfeitorias realizadas na propriedade rural em questão, dentre elas a residência objeto do presente requerimento de tutela de urgência.

Estabelecidas estas premissas, entendo que a concessão da cautelar de separação de corpos se impõe, na medida em que incontroversa a impossibilidade de restauração da união entre as partes, assim como o acervo probatório, mormente os documentos que instruem a contestação, especialmente a ficha de id 16297858 e o relatório de id 16297687, contraindicam a possibilidade de coabitação do ex-casal sob o mesmo teto.

Face à probabilidade em ter lesionada sua integridade corporal e psíquica, entendo comprovados a plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e o perigo que a demora da prestação jurisdicional poderá acarretar ao requerido (periculum in mora), a dar suporte jurídico à medida pleiteada, de modo a evitar riscos à sua integridade psicofísica.

Por fim, nos termos da fundamentação supra, não é razoável a manutenção da autora em imóvel que integra acervo familiar do requerido, pois não se trata de bem comum do casal.

Ademais, nesse aspecto, registro que os vídeos de id 34067748 e 34067752 demonstram, de modo satisfatório, o aparente estado de abandono do imóvel, que se encontra trancado, tomado por mato ao seu redor, além de apresentar-se parcialmente destelhado, aparentando não ser habitado a algum tempo, o que corrobora a tese de que, apesar de faticamente encontra-se sob a posse da requerente, o imóvel não lhe serve de moradia.

Friso que a concessão da medida cautelar ora pleiteada não implica em antecipação do mérito, no que tange ao invocado direito da requerente em relação a ser indenizada pelas supostas benfeitorias erigidas sobre a propriedade rural, na constância da união, fato que será objeto de apreciação quando do julgamento do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1562 do Código Civil e arts. 294 e 301 do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR requerida, determinando a separação de corpos, com o afastamento da requerente do então lar conjugal, localizado no interior da propriedade rural denominada “Córrego do Ouro”, na zona rural deste Município, bem como estabeleço, até ordem em sentido contrário, a proibição de permanência/estádia da requerente no imóvel, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato praticado em contrariedade à presente decisão. (...)”

Pois bem. Conforme é cediço, a medida cautelar de separação de corpos é excepcional e, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige, para a sua concessão, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja deferida a medida.

No presente caso, o exame dos autos de origem, ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens e fixação de alimentos, já se encontra em avançada fase de instrução, tendo sido realizada audiência na qual foram ouvidas testemunhas, além de acostadas diversas outras provas como atestados médicos, relatório psicossocial, relatório de acompanhamento elaborado por equipe de Assistente Social e Psicólogas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos entre outros, os quais revelam, de forma incontroversa, a dissolução da união havida entre as partes.

Nesses termos, muito embora a Recorrente afirme que reside no imóvel, os elementos probatórios anexados evidenciam o contrário, sobretudo o Relatório de Acompanhamento acima referenciado, constante do id 16297687 dos autos de origem, o qual comprova que a recorrente já não mais permanecia exclusivamente no imóvel, além de demonstrar que não há uma boa relação entre a Recorrente e o Recorrido.

Os documentos acostados evidenciam que o Agravado, idoso, atualmente com 79 anos, tem a saúde debilitada e necessita de cuidados os quais não estavam sendo devidamente prestados pela Recorrente, fato que contribuiu para o desgaste da relação existente entre esta e a família daquele.

Acerca da propriedade do bem, de igual modo, verifica-se que a própria Agravante afirma que é do Agravado, que o adquiriu a título gratuito, em razão de doação ocorrida em 08/07/1991, antes, portanto, do início da união do ex-casal.

Assim, conforme muito bem destacado pela i. Magistrada, inexiste dúvida de que o imóvel em questão não se comunica para fins de partilha, devendo ser analisada apenas a controvérsia existente acerca do direito à eventual indenização decorrente das alegadas benfeitorias realizadas na propriedade rural, dentre as quais destaca-se a construção da residência na qual residia o ex-casal.

Assim, evidenciados os requisitos indispensáveis para a concessão da medida de separação de corpos deferida na origem, deve ser negado provimento ao recurso.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões